Tribunal: TJBA
Processo: 0528162-37.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528162-37.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALMIR LIGORIO RAMOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). ELEVAÇÃO PARA OS NÍVEIS IV E V. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nos níveis IV e V aos proventos de servidor militar inativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal limita-se a dois pontos específicos: (i) o índice aplicável à correção monetária e juros após a entrada em vigor da EC nº 113/2021; e (ii) a necessidade de compensação de valores eventualmente já pagos sob o mesmo título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna de forma específica e fundamentada apenas parte da decisão recorrida, não estando obrigado a se insurgir contra todos os capítulos da sentença, em razão da existência de capítulos autônomos na decisão recorrida.

4.

Até 08/12/2021, devem ser aplicados os índices fixados pelo STF no RE nº 870.947/SE e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG, ou seja, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora no percentual aplicável à caderneta de poupança.

5.

A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, abrangendo tanto correção monetária quanto juros de mora, conforme estabelecido em seu art. 3º.

6.

É cabível a compensação de valores eventualmente já percebidos a título de GAP, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros a partir de 09/12/2021 e ressalvar a compensação de valores já pagos a título de GAP.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3º; RE nº 870.947/SE; REsp 1.495.146/MG.

Jurisprudência relevante citada: EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.768.953/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 14/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0528162-37.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
ALMIR LIGORIO RAMOS DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04